Tribunal: TJMT
Processo: 1062109-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062109-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIVIA BUFALO MENDONCA - CPF: 008.840.281-94 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA REALOCADA PARA OUTRO VOO EM RAZÃO DA CONEXÃO. PROBLEMA COM CONTROLE DE TRÁFEGO NÃO COMPROVADO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que houve problema com controle de tráfego, o que ensejou no atraso do voo inicialmente contratado e, consequentemente, realocação da passageira para outro voo que culminou num atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para chegar ao destino final, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062109-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Livia Bufalo Mendonça

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

Julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais e, por corolário, condeno a parte
reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em favor do reclamante,
acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A Reclamante, ora recorrida, alega que adquiriu passagem aérea a ser operada pela Ré, para o dia 06.10.2023, partindo de Cuiabá/MT às 18h30min, com chegada em (GRU) São Paulo/SP às 21h40min, onde faria conexão, e, sairia às 23h15min para o seu destino final, Rio de Janeiro/RJ, cujo horário do pouso estava previsto para às 00h15min.

Aduz que, minutos antes do embarque, foi anunciado que o voo sairia com atraso e que os passageiros que fariam conexão, já haviam sido realocados para outro voo, assim, embarcou as 19h40 e desembarcou em São Paulo/SP às 22h44min, onde foi direcionada para outra fila, permanecendo por 03 (três) horas na fila, aguardando atendimento para receber voucher de alimentação e recebeu o novo bilhete aéreo, com decolagem prevista para 07/10/2023 às 08h35min, com chegada prevista para 09h42min, culminando num atraso de, aproximadamente, 10 (dez) horas do voo inicialmente contratado.

A reclamada, ora Recorrente, argumenta que o cancelamento foi em decorrência de problemas com controle aéreo e que tomou todas as devidas providencias, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que ocorreu atraso no voo da autora, a qual foi realocada para outro voo, bem como que chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 10 horas em relação ao voo originariamente contratado.

Deve ser observado que a alegação de problema com controle aéreo nã possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença merece reparos, pois foi fixado em valor em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
a indenização a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024